Tribunal: TJES
Processo: 5011331-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Nulidade; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 50
11331
-
89
.2023.8.08.0000
PACIENTE:
FABIO CHRISTE MOSCON

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA
C
RIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
. Em
relação a alegação de excesso de prazo,
resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

5. Habeas corpus conhecido em parte e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

em parte
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011331-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO CHRISTE MOSCON

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 50
11331
-
89
.2023.8.08.0000
PACIENTE:
FABIO CHRISTE MOSCON

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA
C
RIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
. Em
relação a alegação de excesso de prazo,
resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

5. Habeas corpus conhecido em parte e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

em parte
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 50
11331
-
89
.2023.8.08.0000
PACIENTE:
FABIO CHRISTE MOSCON

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA
C
RIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
FABIO CHRISTE MOSCON

sob
a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari na Ação Penal nº 0000078-63.2022.8.08.0021, na qual responde pela prática dos delitos previstos nos arts. 33
caput
e 35 da Lei nº
11.343/06 (Tráfico e associação para o tráfico), na forma do art. 69 do Código Penal, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro) e art. 2º, §4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Organização criminosa).

Defende o impetrante, em síntese,
que não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como pela ocorrência do excesso de prazo para a formação da cu
lpa.

Argumenta, ainda, a ilegalidade das provas, afirmando, para tanto, que as mesmas foram obtidas mediante invasão de domicílio.

Requer a concessão da ordem para: (i) declarar a nulidade das provas obtidas mediante invasão a domicílio e, por conseguinte, para que sejam estas desentranhadas dos autos, bem como (ii) revogar o decreto constritivo expedido em face do paciente, aplicando-lhe, se necessário, uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como visto alhures, as alegações que tangenciam a
quaestio
da ilegalidade das provas produzidas e do não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não devem ser conhecidos. Explico.

Não obstante as razões invocadas pelo impetrante no presente
writ,
verifica-se que já foram impetrados outros
habeas corpus
em favor do paciente contendo os mesmos pedidos e alicerçados, também, na suposta ilegalidade das provas em razão da ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio e de não configuração dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Tais
mandamus
foram tombados sob os nºs 5012761-13.2022.8.08.00003 e 0004717-90.2022.8.08.00004, sendo, respectivamente, denegada a ordem no primeiro e não conhecido o segundo em razão da reiteração de requerimentos já julgados.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, conclui-se que o presente
writ,
no que tange aos pedidos de nulidade das provas obtidas mediante invasão a domicílio e revogação da prisão preventiva em decorrência da ausência de requisitos, constitui mera reiteração dos habeas corpus nº 5012761-13.2022.8.08.0000 e nº 0004717-90.2022.8.08.0000.

Portanto, conclui-se que a presente impetração
não merece ser conhecida em sua totalidade
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Partindo de tal premissa, não se verifica, a partir do exame das peças colacionadas aos autos e por meio dos informes prestados pela dita autoridade coatora, qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público Estadual ou ao Estado-Juiz. Muito pelo contrário, conforme se observa das informações colacionadas, o feito tem tramitado regularmente.

Sob tal prisma, observa-se que devido a pluralidade de réus a marcha processual foi relativamente amplificada. Referida afirmativa se baseia nos dados obtidos no sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça, os quais demonstram a juntada de inúmeras petições defensiva
s.

Como se sabe, fatores externos influenciam no trâmite da ação penal, não havendo que se falar em culpa imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz, que designam seus ofícios na medida da celeridade possív
el.

DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

Por fim, o impetrante requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Entretanto, diante da gravidade dos crimes em análise e da periculosidade social do coacto, verifica-se que a substituição almejada não é adequada nesta fase processual.

Assim, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao nobre Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Ante o exposto,
CONHEÇO de parte da impetração
e, quanto aos demais requerimentos,
DENEGO A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)